Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-11.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-11.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO NUNES LOPES

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRETENSÃO DESACOLHIDA, EM SEDE DE AÇÃO ORDINÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO POSTULANTE NÃO DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MANEJADA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO,

nos autos da
Apelação Cível nº

8000478-11.2023.8.05.0078
,
em que figuram
Agravante
JOSE ANTONIO NUNES LOPES
e,
Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONHECER DO AGRAVO

E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA